Tribunal: TJDFT
Processo: 0739530-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739530-66.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGAR DO NASCIMENTO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDGAR DO NASCIMENTO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de conhecimento n. 0709597-91.2021.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 110700544 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela provisória de urgência, ao fundamento de que não há elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado. O agravante aponta irregularidades nas questões 31, 34, 42, 61 e 68, invocando justificativas legais e doutrinárias que, em sua ótica, tornariam necessária a alteração do gabarito divulgado pela banca examinadora. Argumenta a necessidade de concessão da tutela de urgência, destacando que, tendo em vista que já fora realizada a prova discursiva, não haverá prejuízo à Administração Pública. Prossegue o agravante asseverando que é permitido ao Poder Judiciário promover o controle dos atos administrativos em concursos públicos, sob o aspecto da legalidade e da vinculação ao edital. Destaca que deve ser aplicada, ao caso sub examine, as disposições contidas na Lei Distrital n. 4.949/2012 e ressalta a ocorrência de erros recentes cometidos pela banca organizadora em outros concursos públicos, bem como a inobservância das normas insertas na Lei de Cotas Raciais. Ao final, o agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja atribuída a pontuação correspondente às questões impugnadas. Subsidiariamente, postula a determinação de retificação do edital do certame, para que os candidatos negros e pardos aprovados dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, não sejam levados em consideração para o cômputo do percentual de vagas reservadas a cotas raciais, com a consequente ampliação no número de provas discursivas a serem corrigidas. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 110700544 do processo originário). Esta Relatoria, nos termosda r. decisão exarada noID 31464672,indeferiuo pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contrarrazões ofertadas no ID 32646468. Ofício do Juízo a quo com o encaminhamento da cópia da sentença proferida no processo de origem, ID 33274329. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No processo originário, foi proferida sentença (ID 33274329), no dia 08/03/2022, deferindo a tutela provisória de urgência para determinar a correção da prova discursiva do autor, e julgando procedente em parte os pedidos formulados tão somente para determinar que o CEBRASPE proceda à correção da prova discursiva do autor, nos termos da fundamentação, e, caso aprovado, para que prossiga nas demais fases do concurso público. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 9 de março de 2022 às 14:53:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora